Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O A parte agravante requer a reconsideração da decisão desta instância revisora que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (ID 25515693). Todavia, mantenho a referida decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora